Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706226-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE AGRAVADO: GUILHERME EDUARDO PEREIRA DE JESUS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para fornecer o endereço atualizado do agravado, diante da informação constante na certidão do Oficial de Justiça juntada ao ID 24959994, noticiando o não cumprimento do mandado em razão de o agravado haver se mudado do local. Outrossim, no AR devolvido no ID 24833231 consta apenas a informação de que foi entregue mas sem identificação de quem recebeu. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator